Tribunal: TJDFT
Processo: 0743979-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743979-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: DIANA NIZAM SALAM, MARIA DE FATIMA MARTINS CARDOSO - ME DESPACHO Embora tenha sido marcado na autuação deste Pje o pedido de liminar, da atenta leitura da petição do agravo de instrumento, verifica-se que não foi formulado pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo nem deduzida a causa de pedir correspondente. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora